Tribunal: TJSP
Processo: 2295633-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão determinou o levamento de ativos financeiros bloqueados. Inconformismo. Não acolhimento. Medida legalmente autorizada. Alegação de que o bloqueio importa em penhora sobre o faturamento. Questão objeto de prova em concreto. Agravante que não comprova que o bloqueio comprometa efetivamente o desenvolvimento da atividade empresarial. Lei de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão determinou o levamento de ativos financeiros bloqueados. Inconformismo. Não acolhimento. Medida legalmente autorizada. Alegação de que o bloqueio importa em penhora sobre o faturamento. Questão objeto de prova em concreto. Agravante que não comprova que o bloqueio comprometa efetivamente o desenvolvimento da atividade empresarial. Lei de regência que, ademais, autoriza penhora parcial sobre o faturamento (Artigo 866 do Código de Processo Civil). Princípio da menor onerosidade da execução (Artigo 805 do Código de Processo Civil) que deve vir sopesado com a efetividade desta e sua realização no melhor interesse do credor (Artigo 797 do Código de Processo Civil). Agravante que deixa de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfazer a execução. Decisão mantida. Manutenção dos atos executivos já determinados (Artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.